Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717503-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMARIO GERSON BEZERRA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por ROMARIO GERSON BEZERRA em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S/A, por meio da qual pleiteia a revisão do contrato com a declaração de nulidade do seguro prestamista; a utilização do método GAUSS ou SAC; a readequação dos juros à média do mercado, sem a capitalização mensal; a declaração de nulidade de juros capitalizados; a devolução em dobro das quantias pagas em excesso. Em sentença (ID 43203737), o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência, o autor foi condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Apela o autor. Alega em suas razões recursais (ID 43203740) que a adoção do sistema de amortização do saldo devedor pela tabela Price ensejaria incidência de regime de juros compostos, prejudicial aos consumidores. Assevera que, caso fosse adotado outro sistema de amortização, além de juros simples e lineares, a parcela devida seria cerca de R$473,36, o que implica uma redução de R$254,86 no valor da parcela. Aduz que somente seria possível a capitalização de juros se expressamente pactuado. Afirma a impossibilidade de cobrança do seguro prestamista Ao final, requer o provimento do recurso “para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “gauss”, em detrimento do método “ price”. Preparo dispensado em face do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 43203721). Contrarrazões no ID 43203743. Arguir preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. No ID 43916336, determinei à parte que se manifestasse acerca do pedido contido na apelação, visto as razões do recurso seriam mais abrangentes que o pedido, tendo a parte se mantido inerte (ID 44554744). Instado a se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas (ID 44918382), o apelante também deixou transcorrer o prazo in albis (ID 45468278)). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Com efeito, a apelação interposta pelo autor não impugnou especificamente quaisquer dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela improcedência dos pleitos iniciais, limitando-se a reiterar ipsis litteris os argumentos trazidos na inicial. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 5. In casu, não restou demonstrado que a interposição do apelo e o requerimento da justiça gratuita tiveram como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito das partes de recorrer e de acesso à justiça. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 6. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos. 7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1437110, 07124921320208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se Ao se limitar a copiar os argumentos apresentados na inicial, o apelante não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada e obsta, assim, o conhecimento do recurso. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF,majoro a verba em 2% (dois por cento), mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora